Tribunal: TJMT
Processo: 1005571-44.2024.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005571-44.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MARILETE BERTOLLO DOS SANTOS - CPF: 369.343.569-34 (APELADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO ADIMPLEMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, acolheu parcialmente os embargos monitórios para reconhecer o pagamento das parcelas até julho de 2019 e constituir os valores não adimplidos como título executivo judicial, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da ré implica quitação integral das obrigações contratuais; e (ii) estabelecer o montante efetivamente adimplido pela parte ré.

III. Razões de decidir

A limitação judicial dos descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos, embora válida, não exime a ré do pagamento integral do débito contratado, subsistindo a obrigação de adimplir o saldo remanescente.

A sentença de origem não apurou com a precisão necessária os valores efetivamente pagos pela ré, devendo ser considerado o montante comprovadamente descontado em folha, que totaliza R$ 9.185,61, conforme documentos anexados aos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A limitação judicial dos descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do devedor não implica quitação integral das obrigações contratuais, devendo ser considerado o saldo remanescente do débito. Os valores efetivamente pagos pelo devedor devem ser apurados com base em documentos comprobatórios apresentados nos autos, evitando imprecisões que possam gerar novos litígios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 701, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1017136-23.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação monitória que move contra Marilete Bertollo dos Santos, acolheu parcialmente os embargos monitórios para reconhecer o adimplemento das parcelas até julho de 2019 e julgou parcialmente procedente o feito, à fim de constituir os valores não adimplidos como título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Inconformada, a apelante menciona que houve uma decisão judicial em processo anterior, determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da apelada, contudo, argumenta que essa limitação não extingue a dívida contratada e que, consequentemente, os valores não quitados integralmente permanecem devidos.

Segue sustentando, que os descontos foram realizados em valores inferiores ao pactuado (em decorrência da limitação judicial), não configurando a quitação das obrigações contratuais, pois a recorrida não demonstrou nos autos que os valores cobrados foram integralmente quitados. Alega que o saldo remanescente cobrado corresponde às parcelas não quitadas integralmente, conforme planilhas anexadas à inicial. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma parcial da r. sentença, para que os embargos monitórios seja rejeitados e a ação monitória julgada totalmente procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 253792199), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. ajuizou ação monitória em desfavor Marilete Bertollo dos Santos, aduzindo ser credora do montante de R$ 104.010,03 (cento e quatro mil, dez reais e três centavos), oriundos dos contatos de empréstimos consignados ns. 459526979 e 459638769 firmados entre as partes.

Devidamente citada, a ré apresentou embargos monitórios arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a aplicabilidade do CDC, o pagamento das parcelas até julho de 2019, conforme comprovado pelos holerites anexados, e que esses valores não foram considerados na planilha apresentada pela parte autora, a existência de juros remuneratórios abusivos, além da existência de má-fé (id. 253792174).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentado para reconhecer o adimplemento das parcelas até julho de 2019 e julgou parcialmente procedente o feito, à fim de constituir os valores não adimplidos como título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (id. 253792193).

Irresignada, a apelante menciona que houve uma decisão judicial em processo anterior, determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da apelada, contudo, argumenta que essa limitação não extingue a dívida contratada e que, consequentemente, os valores não quitados integralmente permanecem devidos.

Segue sustentando, que os descontos foram realizados em valores inferiores ao pactuado (em decorrência da limitação judicial), não configurando a quitação das obrigações contratuais, pois a recorrida não demonstrou nos autos que os valores cobrados foram integralmente quitados.

Alega que o saldo remanescente cobrado corresponde às parcelas não quitadas integralmente, conforme planilhas anexadas à inicial. Requer a reforma parcial da r. sentença, para que os embargos monitórios seja rejeitados e a ação monitória julgada totalmente procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que a ré, ora apelada, moveu ação de revisão de contrato em desfavor da instituição financeira (Proc. n. 561/2010), tendo obtido sentença favorável no sentido de determinar a limitação dos descontos afetos ao empréstimo consignado em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos (id. 253792198).

Sendo assim, a r. sentença objurgada acertou ao reconhecer o pagamento parcial das parcelas, considerando os descontos efetuados em folha de pagamento, ainda que em valores inferiores aos contratados, devido à limitação judicial anterior que restringiu os descontos em questão.

Entretanto, com o devido respeito, constato que a apuração detalhada dos valores efetivamente pagos não foi realizada com a precisão necessária, tendo em vista que considerou a quitação das parcelas até julho de 2019, contudo, em razão da aludida sentença que determinou a redução dos descontos, resta evidente que a diminuição dos valores não pode ser considerada como quitação integral das referidas parcelas.

Isso porque, a limitação judicial dos descontos, ainda que válida, não exime a ré, ora embargada, do pagamento integral do débito contratado, sendo indispensável delimitar com precisão o saldo remanescente, deduzindo-se todos os valores comprovadamente pagos pela mesma.

Na verdade, essa lacuna pode acarretar dúvidas quanto à exatidão do saldo devido e, potencialmente, gerar litígios futuros na execução.

Sendo assim, da análise detalhada dos holerites trazidos à baila pela ré, ora recorrida, pode-se facilmente observar que a mesma realizou o pagamento de R$ 9.185,61 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) à autora, ora recorrente, conforme documentos de id. 253792175 ao id. 253792183.

Desse modo, com a devida vênia, o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer o adimplemento das parcelas até julho de 2019, uma vez que, considerando o teor da sentença que determinou a limitação dos descontos afetos ao empréstimo consignado em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da devedora, deveria simplesmente ter reconhecido o pagamento dos valores realmente descontados, que no caso em voga totaliza R$ 9.185,61 (nove mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

A propósito:

“
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITAL DE GIRO –
EMBARGOS MONITÓRIOS
– PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO –
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – COMPROVADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
– PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA MONITORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando apenas comprovado o pagamento parcial do débito constante dos cálculos da dívida objeto de contrato de abertura de crédito cobrada na ação monitória, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu em parte os embargos monitórios e julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda monitoria
.”
(TJMT, RAC n. 1017136-23.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reconhecer o adimplemento pela ré, ora apelada, do montante de R$ 9.185,61 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), devendo ser mantida nos demais pontos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025